Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-65.2021.8.07.0010
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CELULAR SUBTRAÍDO. ABSOLVIÇÃO NA SENTENÇA. EM JUÍZO, RETRATAÇÃO DE UMA DAS VÍTIMAS SOBRE O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFIO FEITO NA DELEGACIA. RETRATAÇÃO DA OUTRA VÍTIMA SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS DA SUBTRAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. MANTIDA A SENTENÇA.
1. A sentença considerou insuficiente a prova relativa à autoria do delito, principalmente porque uma das vítimas não ratificou em juízo o reconhecimento do acusado feito em sede inquisitorial. A outra, por sua vez, não soube detalhar a dinâmica da subtração e noticiou ter registrado a ocorrência policial apenas para acionar o seguro relativo ao celular.
2. Finda a instrução probatória, remanesceram dúvidas sobre a materialidade do delito (se furto ou roubo), também sobre a autoria atribuída ao réu. Por isso, não há como acolher a pretensão condenatória.
3. Enquanto uma vítima descreve um roubo, mas não aponta com segurança o respectivo autor; a outra parece narrar um furto, e o atribui ao réu.
4. Diante das retratações de depoimentos, das contradições e das incertezas constatadas, deve ser mantida a absolvição.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.